Tribunal: CARF
Processo: 10925.901468/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901468/2018-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.406 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA A1
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS
PROVENIENTES
DE
ASSOCIADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária podem apurar créditos na aquisição de
bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de
não associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços
provenientes de associados.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores que por definição legal são excluídos da base de cálculo da
contribuição devida pelas sociedades cooperativas não constituem isenção nem
não incidência e, por isso, não são considerados receita não tributada na
apuração de créditos ressarcíveis e não ressarcíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901468/2018-82
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901468/2018-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente
convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Pedido de
Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/PASEP - Mercado Interno Não Tributado
(PER/DCOMP no 27559.27496.280316.1.1.10- 2826), tendo como valor do pedido o montante
de R$ 112.894,61, referente ao 1o trimestre de 2013.
Em sede de verificação do crédito pleiteado, registrou-se divergências, as quais
motivaram as seguintes glosas:
- Aquisições de bens para revenda adquiridos de cooperados/ associados;
- Aquisições de bens utilizados como Insumos: Crédito apurado sobre fretes na
aquisição de bens para revenda e insumos para produção, de pessoas físicas e
cooperados/associados, e sobre fretes relativos à aquisição de bens não comprovada
- Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda: Crédito apurado
sobre fretes relativos a transferências de bens e mercadorias entre os estabelecimentos da
interessada
- Crédito Presumido – Atividades Agroindustriais: Crédito presumido decorrente
de aquisição de suínos (NCM 01.03) com percentual de presunção de 60%, quando o percentual
correto seria 35%;
- Crédito Presumido – Estoque de Abertura: Crédito presumido relativo aos
estoques de abertura apurado com a utilização das alíquotas de 1,65% e 7,6%, quando as
alíquotas previstas na legislação são de 0,65% e 3,0%
- Apropriação dos Créditos: necessidade de observar o “rateio proporcional”,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns;
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento 05, através do acórdão 105-004.833, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS
PROVENIENTES
DE
ASSOCIADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901468/2018-82

No regime não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária podem apurar
créditos na aquisição de bens para revenda e de bens e serviços
utilizados como insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o
creditamento em relação a bens e serviços provenientes de associados.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
EXCLUSÕES
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores que por definição legal são excluídos da base de cálculo da
contribuição devida pelas sociedades cooperativas não constituem
isenção nem não incidência e, por isso, não são considerados receita não
tributada na apuração de créditos ressarcíveis e não ressarcíveis.
RECEITAS. MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS
E ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
O método do rateio proporcional dos créditos entre receitas de
exportação, receitas de vendas não tributadas no mercado interno e
receitas de vendas tributadas no mercado interno aplica-se somente aos
custos, despesas e encargos que sejam comprovadamente comuns.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal, no qual,
em sua defesa alega (e-fls. 424):
(i) não há vedação legal para o direito de crédito decorrente das aquisições de bens para revenda
de associados/cooperados;
(ii) insurge-se contra a reclassificação de parte do crédito das aquisições registradas com o CST
53 (Operação com Direito a Crédito– Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno) para o CST 50 (Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a
Receita Tributada no Mercado Interno);
(iii) Pugna pelo reconhecimento da possibilidade de recuperação de saldos de créditos
acumulados das receitas vinculadas aos atos cooperativos, por entender que tais receitas, por
serem excluídas da base de cálculo das contribuições, constituem-se em isenção e/ou não
incidência;
(iv) Questiona ainda o estorno realizado pela autoridade fiscal, relativo à aquisição de bens
utilizados na elaboração de produtos vendidos com suspensão das contribuições.

Em suma, é o Relatório.

Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901468/2018-82

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares prejudiciais de mérito do Recurso, passo a
apreciá-lo.
DAS GLOSAS
(i) Das aquisições de bens para revenda adquiridos de cooperados/ associados
As glosas decorrentes das aquisições de bens para revenda adquiridos de
cooperados/ associados se deram por razões diversas como demonstra o relatório da fiscalização.
Também afirma a fiscalização, ratificada pelo julgador “a quo”, que glosou da
base de créditos de PIS/Pasep e de COFINS, valores relativos a mercadorias para revenda,
adquiridos de cooperados, sob o fundamento de que é vedada a apropriação de créditos sobre tais
aquisições, nos termos dos incisos I e II, do art. 23, da IN SRF no 635/2006.
A própria recorrente reconhece que o assunto trata-se, meramente, de questão de
fundo de direito.
Todavia, o assunto não é novo, nem controverso dado que, recentemente, esta
Turma, na sessão de 25/07/2023, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao tópico recursal
relatado pelo Ilustre Conselheiro Adão Vitorino de Morais no acórdão no 3301-012.884, o qual
passo a transcrever:
“Os atos cooperativos, ou seja, aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados/cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem
operação de mercado e, consequentemente, não implicam contrato de compra
e venda de produtos, conforme art. 79 da Lei no 5.764/71.
No julgamento do REsp no 1.141.667, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105/2015, o STJ decidiu que não incide PIS e Cofins sobre os
denominados “atos cooperativos típicos”, nos termos do art. 79 da Lei
5.764/71.
Especificamente, em relação às sociedades cooperativas de produção
agropecuária e industrial, a IN RFB no 635/2006, art. 23, incisos I e II,
reconheceu o direito de estas sociedades excluírem da base de cálculo do PIS
e da Cofins, inclusive sob o regime não cumulativo, os valores repassados aos
associados, decorrentes da comercialização dos produtos entregues à
cooperativa. Essa exclusão foi mantida nas demais IN, conforme consta do art.
292 da IN RFB No 1.911/2019, literalmente:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901468/2018-82

Art. 292. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica, de
que tratam os arts. 27 e 28, bem como da especificada para as sociedades
cooperativas no art. 291, as sociedades cooperativas de produção
agropecuária poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 5.764, de 1971, art. 79, parágrafo único;
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de 2003, art.
1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de 2003, art. 17):
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...)
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos;
(...)
VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o
inciso VII do caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima,
mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais
bens aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento e os
decorrentes de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o
associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto
entregue pelo cooperado.
Por sua vez, o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, citados e transcritos anteriormente, veda expressamente o
desconto de créditos sobre aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Dessa forma, a glosa de créditos descontados das aquisições de bens para revenda
adquiridos de cooperados/ associados deve ser mantida.
(ii) Da recuperação de saldo de créditos acumulados decorrente das receitas vinculadas aos
atos cooperativos
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901468/2018-82

Como é sabido, permite-se às sociedades cooperativas de produção agropecuária
as deduções da base de cálculo de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001 e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, conforme estabelecido no
art. 10, inciso VI c/c com o art. 15, inciso V da Lei n° 10.833/03.

Pois bem.

A contribuinte apurou os créditos de PIS e COFINS a partir das exclusões da base
de cálculo admitidas às sociedades cooperativas, e daí, pugna pelo direito ao ressarcimento dos
créditos vinculados a essas operações nos termos do artigo 17 da Lei 11.033/2005.
A Recorrente considera as exclusões da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03,
admitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao regime não
cumulativo, por força do inciso VI do art. 10 da Lei 10.833/2003, como vendas efetuadas com
não-incidência das contribuições (receita não tributada), segundo o entendimento da Recorrente,
como nestas “vendas” a cooperados não ocorre a tributação, entende ser uma receita não
tributada, e por isso, proporcionalmente, deve gerar direito ao ressarcimento do crédito, as
enquadrando no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, motivo pelo qual solicitou ressarcimento dos
créditos vinculados a essas operações.

Entretanto, não assiste razão a Recorrente, ao considerar que a exclusão dos atos
cooperados da base de cálculo das contribuições, tratar-se-ia de benefício fiscal concedido as
cooperativas de produção agropecuária, o qual representaria uma hipótese de não incidência
(receita não tributada).
Outrossim, é mister registrar que, tampouco, constitui caso de vendas efetuadas
com isenção, suspensão ou alíquota zero, situações cujos créditos correspondentes podem ser
aproveitados por ressarcimento ou compensação
Ao contrário do que defende a interessada, o fato é que as exclusões da base de
cálculo permitidas às sociedades cooperativas conforme autorização legal inscrita no art 15 da
MP n° 2.158-35, de 2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/03, não constituem caso de isenção, não
incidência, suspensão ou alíquota zero, situações cujos créditos correspondentes podem ser
aproveitados por ressarcimento ou compensação.
Tratam-se de receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem
excluídas da base de cálculo exclusivamente por força da condição particular relacionada à
natureza jurídica do vendedor que no caso é sociedade cooperativa.
A possibilidade de serem excluídas da base cálculo em razão da situação
particular da vendedora, não tira o caráter de receitas tributáveis ao produto das vendas das
cooperativas. Portanto, não se confundindo com não incidência, isenção, suspensão ou alíquota
zero.
Em suma, a cooperativa, ao efetuar a venda de produtos a terceiros, aufere receita
que compõe a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. No entanto, essa
base de cálculo é ajustada mediante as exclusões previstas em lei.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901468/2018-82

Note-se que tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da base de
cálculo, que deixa de ser tributada. Na verdade, as referidas exclusões não correspondem a parte
das receitas das cooperativas. A título de exemplo, tomemos a exclusão do valor repassado ao
associado. Esse valor não corresponde ao valor de venda das mercadorias pela cooperativa, mas
corresponde ao valor de aquisição dessas mercadorias (valor que o associado recebe).
Não se está, portanto, retirando parte da receita das cooperativas do campo de
incidência das contribuições. A receita continua no campo de incidência. O que se retira, na
verdade, está na categoria de despesas, como o valor repassado ao associado.
Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade, é uma
redução do “quantum debeatur” do tributo, que não corresponde nem a isenção, nem a
suspensão, nem a alíquota zero e nem a não incidência.
Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas possam ser mantidos e, consequentemente, ser compensados ou ressarcidos nos
termos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei n° 11.116, de 18 de maio de
2005.

Neste tópico, é irretocável a decisão recorrida.
(iii) Apropriação de créditos – rateio proporcional – Da reclassificação dos Créditos
Relativos Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno) CTS 53
para o CST 50 (Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita
Tributada no Mercado Interno)
A Recorrente alega que a decisão recorrida merece reforma por ter alocado,
exclusivamente, no mercado interno, à base de cálculo de crédito de PIS/Pasep e COFINS. Ou
seja, a autoridade fiscal procedeu com a reclassificação de todo o crédito relativo às aquisições
de bens para revenda, exclusivamente, à receita do Mercado Interno Tributado.
Relata a fiscalização (e-fls. 304):
“No caso em análise, constatou-se que a grande maioria dos bens
adquiridos para revenda referem-se a bens que são revendidos
tributados no mercado interno. Dessa forma, procedeu-se à
reclassificação dessas aquisições para o CST 50 (Operação com Direito
a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado
Interno).
Como exceção, não houve reclassificação em relação às aquisições de
bens cuja receita de revenda é passível de ocorrer com a suspensão do
pagamento das contribuições (não tributada) na forma do art. 54 da Lei
no 12.350, de 2010, e também em relação às aquisições bens que são
exportados pela interessada”.
Insurge-se a Recorrente contra o método utilizado pela Autoridade Fiscal que
considerou que “o critério do rateio proporcional aplica-se apenas aos custos, às despesas e aos
encargos comuns, que são aqueles que podem estar vinculados a mais de tipo de receita. Por sua
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901468/2018-82

vez, o critério (rateio proporcional) não se aplica aos encargos não comuns, os quais é possível
determinar de forma inequívoca sua vinculação exclusivamente a apenas um tipo de receita.
No presente caso, por haver custos, despesas e encargos comuns a diversas
espécies de receitas (exportação e mercado interno (tributadas e não tributadas)), os critérios de
determinação de vinculação dos créditos a cada espécie de receita são os mencionados pelos §§
7o a 9o do artigo 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e do § 3o do artigo 6o da
Lei no 10.833, de 2003:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte
de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da
pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês..
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito,
na forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à
contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas
a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.

A regra posta no dispositivo supratranscrito se refere aos casos em que a pessoa
jurídica está submetida aos dois regimes de tributação do PIS/Pasep e da Cofins, ou seja, está
submetida ao regime de tributação cumulativo e não cumulativo, para o mesmo período de
apuração.
No entanto, verifica-se que a referência aos §§8o e 9o do artigo 3o da Lei no
10.833, de 2003, pelo §3o do artigo 6o, da mesma lei, determina que os comandos que
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901468/2018-82

disciplinam a determinação de vinculação dos créditos, quando houver receita submetida ao
regime cumulativo e não cumulativo, sejam aplicados igualmente para os casos em que a
contribuinte aufere receitas no mercado externo e interno.
Aqui assiste razão o julgador de piso, os dispositivos trazem condicionantes
específicas para sua aplicação, não dispondo sobre uma realidade única, pois, ao contrário do que
alega a Recorrente, a autoridade fiscal não agiu discricionariamente, mas fez o que a legislação
determina, ou seja, quando possível identificar quais custos, despesas e encargos são vinculados
a receitas de vendas no mercado interno tributado, tais dispêndios foram vinculados
integralmente às receitas para as quais concorreram. E somente aplicou o método do rateio
proporcional entre as receitas de exportação e receitas do mercado interno, tributado e não
tributado, quando os custos, as despesas e os encargos eram comuns a essas receitas, sem
possibilidade de apropriação direta.
Sendo assim, neste tópico recursal, o acórdão recorrido não merece reforma.
(vi) Aquisições de insumos com suspensão das contribuições, do estorno e de sua base de
cálculo
Primeiramente, a fiscalização glosou aquisições de insumos utilizados na
fabricação de rações para animais.
As aquisições desses insumos agropecuários destinados à produção de rações
(mercadoria classificada no capítulo 23 da NCM) são sujeitas à suspensão do pagamento das
contribuições nos termos do art. 8o e 9o, da Lei no 10.925/2004.
Dessa forma, tendo em vista que nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 3o, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições não
geram direito a créditos.
Daí, corretamente, a fiscalização efetuou o cálculo do estorno do crédito em
relação ao valor total da venda de rações classificadas no código 2309.90 da NCM, utilizadas na
alimentação de suínos (NCM 01.03) e de aves (NCM 01.05).
Ante o indeferimento do aproveitamento do direito de crédito supramencionado,
entendo restarem prejudicadas as discussões quando ao estorno e sua base de cálculo.
No presente tópico, não há reforma a fazer no acórdão recorrido.
Ante todo exposto, voto por negar provimento ao presente recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901468/2018-82

Fl. 440
DF CARF MF
Original